Tribunal: TJSP
Processo: 2121432-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121432-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante SPINE SYS
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS
LTDA - EPP, é agravado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121432-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44777
Agravo de Instrumento No: 2121432-54.2020.8.26.0000
Comarca: Leme
Agravante: Spine Sys Importação Exportação e Comércio de
Implantes Ortopedicos Ltda - EPP
Agravado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme
Execução de título extrajudicial. Decisão
que
indeferiu
penhora
de
recebíveis.
Inconformismo da exequente. Penhora de
10%
dos recebíveis que garante o adimplemento do débito sem comprometer o funcionamento da
devedora. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Spine Sys Importação Exportação e Comércio
de Implantes Ortopédicos Ltda - EPP contra Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Leme, buscando a reforma da
decisão proferida pelo d. Juízo 'a quo' que negou a penhora
de créditos a receber, entendendo que a medida se igualaria
à penhora sobre faturamento e, considerando que já há bem
penhorado
nos
autos,
a
implicar
em
desnecessária
determinação de tal medida [fls. 330/331].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121432-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso é parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de execução de título extrajudicial pelo qual o agravante
busca a penhoar de créditos a receber até o montante do
débito (R$95.730,35).
Como já posto na decisão que recebeu o
recurso [fls. 335/336], embora realizada a penhora de bem,
não houve sucesso em sua alienação por leilão.
Conforme o art. 848, inciso IV, do CPC:
Art. 848. As partes poderão requerer a
substituição da penhora se:
VI - fracassar a tentativa de alienação
judicial do bem;
Assim, mostra-se possível determinar a
penhora dos recebíveis de terceiro.
Contudo, há que se considerar que a
devedora é entidade filantrópica que presta serviços
hospitalares, motivo pelo qual impossível a contrição da
integralidade do valor pleiteado.
Contudo, o percentual penhorado deve
ser reduzido.
É inegável a situação de força maior que
assola o país em decorrência da pandemia de Covid-19, fato
superveniente e que cobra seu preço, principalmente, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121432-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
unidades de saúde, como é o caso da agravada.
Assim, para garantir que a medida não
seja demasiadamente onerosa à agravada, defere-se a
constrição de apenas 10% dos valores a receber da fonte
pagadora São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade
Empresária Ltda, até o limite do débito.
Assim, reforma-se em parte a decisão de
Primeiro grau.
Ante o exposto, o recurso é parcialmente
provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica